Tribunal: CARF
Processo: 10940.903533/2008-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CAROLINA MACHADO FREIRE MARTINS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-25

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10940.903533/2008-44
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-012.347 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de agosto de 2023
Recorrente
EMILIO B GOMES E FILHOS S A IND COM E EXP DE MADEIRAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/10/2003 a 31/12/2003
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO. RECONHECIMENTO PELA PRÓPRIA
RECEITA FEDERAL.
Manifestação de órgão competente da própria Receita Federal, que reconhece
que o saldo ressarcível apurado é suficiente para homologar totalmente as
compensações efetuadas pelo contribuinte no presente feito, tem validade e
caráter vinculativo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para reconhecer o direito creditório nos termos do relatório da
diligência. Votou pelas conclusões o Conselheiro Ricardo Rocha de Holanda Coutinho.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Carolina Machado Freire Martins – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Renan Gomes Rego,
Fernanda Vieira Kotzias, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho (suplente convocado(a)), Carolina
Machado Freire Martins, Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Marcos Roberto da Silva
(Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10940.903533/2008-44
Fl. 166
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-012.347 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.903533/2008-44

Por economia processual e por bem relatar a realidade dos fatos até aquela etapa
processual, reproduzo o Relatório da Resolução no 3401-002.244 – 3a Seção de Julgamento / 4a
Câmara / 1a Turma Ordinária, de 24 de março de 2021:
Refere-se o presente processo a lide instaurada contra despacho decisório que não
homologou declaração de compensação formulada a partir de saldo credor do Imposto
sobre Produtos Industrializados (IPI).
Por economia processual e por bem relatar a realidade dos fatos reproduzo o Relatório
da decisão de piso (destaques no original):
“Trata-se da Manifestação de Inconformidade de fls. 3/7, oposta ao Despacho Decisório
de fl. 106, de no 808242985 e emitido em 24/11/2008, que indeferiu o Pedido de
Ressarcimento do IPI e não homologou a compensação declarada no PER/DCOMP no
02096.01210.280205.1.3.01-7166. Conforme a fundamentação do Despacho, constatou-
se o seguinte::
- Valor do crédito solicitado/utilizado: R$ 15.000,00
- Valor do crédito reconhecido: R$ 0,00
O valor do crédito reconhecido foi inferior ao solicitado/utIlizado em razão do(s)
seguinte(s) motivo(s):
- Constatação de utilização Integral ou pardal, na escrita fiscal, do saldo credor
passive! de ressarcimento em períodos subseqüentes ao trimestre em referência, até a
data da apresentação do PER/DCOMP.
Integrando o Despacho, o DEMONSTRATIVO DA APURAÇÃO APÓS O PERÍODO
DO RESSARCIMENTO, que considera os períodos de apuração após o trimestre-
calendário do presente processo até o período de transmissão do último documento
certificável da família das PER/DCOMP analisadas, informa saldo credor zero a partir
do período de apuração da 1a quinzena de maio de 2004.
Na Manifestação de Inconformidade, tempestiva (fl. 113), o contribuinte requer a
homologação das compensações e alega que:
8. Nesse período, o saldo credor acumulado na escrita fiscal totaliza R$ 160.220,49,
enquanto a composição feita pela autoridade fiscal aponta apenas R$ 89.848,88.
9. A origem dessa divergência está no saldo inicial do período de acumulação do
crédito, pois a escrita fiscal registra R$ R$ 155.670,41 e o Auditor Fiscal considerou o
valor de R$ 85.298,80, conforme indicado no r. despacho decisório (doc. 02).
10. Estabelecida a divergência, resta à Impugnante comprovar que os valores
indicados no sistema PER/DCOMP estão corretos. Essa comprovação se faz com a
juntada do Livro Registro de Apuração do IPI (doc. 03) e cópia dos quadros da DIPJ
relacionados a esse tributo (doc. 04).
11. Diante desse cenário, sem maiores digressões, está devidamente comprovado que o
saldo credor acumulado em conta gráfica é legitimo e suficiente para suportar a
compensação efetuada, no valor de R$ 15.000,00.
12. A apuração do crédito passível de ressarcimento teve como base o saldo credor
acumulado no 4° trimestre de 2003 (R$ 160.220,49), e o menor saldo credor registrado
no período de acumulação do crédito até a data do pedido de compensação. Esses
valores foram devidamente informados no sistema PER/DCOMP, que calculou
automaticamente o valor passível de ressarcimento ou compensação (doc. 05).
Fl. 167
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-012.347 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.903533/2008-44

13. Acrescente ainda, que a Impugnante compensou o crédito apurado com os débitos
de IRPJ devido no mês de fevereiro de 2005, em estrita observância da legislação
vigente à época: Instrução Normativa 460/2004 e Lei n° 9.430/96, com as alterações
introduzidas pela Lei n° 10.637/02 ”.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Recife – PE (DRJ/Recife),
por meio do Acórdão no 11-053.782 - 2a Turma da DRJ/REC (doc. fls. 115 a 118)1,
considerou improcedente a Manifestação de Inconformidade formalizada, em decisão
assim ementada:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/10/2003 a 31/12/2003
RESSARCIMENTO.
COMPENSAÇÃO.
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE COM ALEGAÇÕES DISSOCIADAS DAS MOTIVAÇÕES
DO INDEFERIMENTO. IMPROCEDÊNCIA DAS ALEGAÇÕES.
Tratando-se de ressarcimento ou restituição o ônus de provar a existência do direito
creditório é do contribuinte, pelo que se mantém indeferimento contestado com
apresentação de dados da escrita fiscal e da DIPJ, mas sem considerar ressarcimentos e
compensações dos períodos anteriores.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”.
A recorrente foi devidamente cientificada em 25/08/2016 pelo recebimento da
Comunicação no 504/2016, da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Ponta Grossa
- PR, como se atesta a partir do Aviso de Recebimento - AR (doc. fls. 123).
Não resignada com o deslinde desfavorável após o julgamento de primeira instância, em
16/09/2016, consoante o Termo de Solicitação de Juntada (doc. fls. 124), a contribuinte
interpôs Recurso Voluntário (doc. fls. 125 a 131), por meio do qual alega, em síntese,
que:
i. em razão de saldo credor acumulado de IPI no quarto trimestre de 2003, no valor de
R$ 160.220,49 decorrente das operações de exportação promovidas pela sua filial, a
Recorrente apurou um crédito passível de ressarcimento no sistema PER/DCOMP no
valor de R$ 17.341,82 e efetuou a compensação do IRPJ no valor de R$ 15.000,00
devido no mês de FEV/2005, mas, para sua surpresa, tomou ciência do indeferimento da
compensação efetuada, sob o argumento de que não havia crédito passível de
compensação;
ii. apresentou manifestação de inconformidade onde teria demonstrado a improcedência
daquele despacho decisório e juntou documentos que atestariam a origem e correção dos
créditos utilizados para suportar a compensação de tributos, mas a DRJ não aceitou os
argumentos e provas apresentadas;
iii. o Despacho Decisório que indeferiu as compensações realizadas teria se
fundamentado na suposta "falta de reconhecimento do crédito" referente ao saldo credor
acumulado do IPI no quarto trimestre do exercício 2003, mas “o referido despacho
decisório foi exarado em 24/11/2008, portanto depois de transcorrido o prazo
decadencial estampado nos artigos 150, § 4o e 173, I, ambos do Código Tributário
Nacional”;
iv. no período, o saldo credor acumulado na escrita fiscal totalizaria R$ R$ 160.220,49,
enquanto a composição feita pela autoridade fiscal aponta apenas R$ 89.848,88, sendo
que a origem dessa divergência estaria no saldo inicial do período de acumulação do
Fl. 168
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-012.347 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.903533/2008-44

crédito, pois a escrita fiscal registraria R$ 155.670,41 e o Auditor Fiscal considerou o
valor de R$ 85.298,80;
v. os documentos juntados à Manifestação de Inconformidade (Livro Registro de
Apuração do IPI e cópia dos quadros da DIPJ relacionados a esse tributo)
comprovariam que os valores indicados no PER/DCOMP estão corretos, uma vez que a
apuração do crédito passível de ressarcimento teve como base o saldo credor acumulado
no 4o trimestre de 2003 (R$ 160.220,49) e o menor saldo credor registrado no período
de acumulação do crédito até a data do pedido de compensação, sendo tais valores
devidamente informados no PER/DCOMP, que calculou automaticamente o valor
passível de ressarcimento ou compensação.
À vista do exposto e com esses argumentos, requer a recorrente a “homologação das
compensações
efetuadas
por
meio
do
processo
eletrônico
02096.01210.280205.1.3.01.7166 (CSSL), transmitido em 28.02.2005, determinando-se
o arquivamento, em caráter definitivo do presente Processo Administrativo Fiscal”.
É de se registrar que o colegiado resolveu por converter o julgamento em
diligência, para que a Delegacia de origem (DRF/Ponta Grossa - PR), analisasse as declarações e
demais documentos juntados e, em confronto com os elementos constantes dos autos e demais
informações constantes de seus sistemas, manifestando-se conclusivamente, mediante relatório
circunstanciado, informando:
(i) se foi emitida qualquer outra decisão administrativa associada aos PER/DCOMP
objeto do presente processo, após o cancelamento do Despacho Decisório originário,
juntando cópia de seu inteiro teor em caso afirmativo;
(ii) se as informações constantes dos documentos apresentados indicando saldo credor
inicial maior do que o apontado no Despacho Decisório encontram respaldo em
documentação fiscal-contábil relativa aos períodos de apuração;
(ii) se existem ressarcimentos/compensações ou forma diversa de extinção do crédito
tributário, bem assim deduções, estornos ou utilização de parte dos créditos passíveis de
ressarcimento para abater débitos que poderiam ter reduzido o montante do crédito
inicial, dando ensejo à divergência apontada;
(iv) quais “informações relevantes” deram ensejo ao cancelamento do Despacho
Decisório original, elaborando relatório consubstanciado sobre a existência ou não do
direito ao crédito declarado pelo contribuinte e a suficiência do crédito apurado, para
liquidar as compensações realizadas.
Também, se assim desejar, intime o sujeito passivo para apresentar outros elementos
que entenda necessários para evidenciar a existência do direito creditório formalizado
no PER/DCOMP.
Desta forma, devem os presentes autos retornar para a DRF/Ponta Grossa, para
atendimento da diligência determinada. Outrossim, findada esta, deverá a autoridade
competente elaborar relatório conclusivo sobre os fatos dela advindos, manifestando-se
objetivamente sobre a existência ou não do vindicado direito creditório.
Encerrada a instrução processual o recorrente deverá ser intimado para, se assim
desejar, manifestar-se no prazo de 30 (trinta) dias, antes da devolução do processo para
este Colegiado, para prosseguimento do feito.
A fiscalização cumpriu a diligência e intimou a contribuinte de seu resultado, não
havendo manifestação.
Fl. 169
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-012.347 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.903533/2008-44

É o relatório.

Voto
Conselheira Carolina Machado Freire Martins, Relatora.
Conforme muito bem sintetizado na referida Resolução, a discussão nos autos se
inicia com Manifestação de Inconformidade pela não homologação das compensações
formalizada em PER/DCOMP, por meio das quais a recorrente pretendia ver reconhecidos
créditos de IPI decorrentes de saldo credor do imposto, visando sua compensação com débitos de
CSLL.
Inicialmente, as declarações foram analisadas de forma automática, pelo Sistema
de Controle de Créditos e Compensações - SCC, culminando com a emissão de Despacho
Decisório eletrônico, segundo o qual teria sido constatado que o saldo credor passível de
ressarcimento seria inferior ao valor pleiteado, além da utilização integral ou parcial, na escrita
fiscal, do saldo credor passível de ressarcimento em períodos subseqüentes ao trimestre em
referência, até a data da apresentação dos PER/DCOMP.
Posteriormente, o despacho foi cancelado pela própria unidade, sob o fundamento
de que foram constatadas incorreções, já que “informações relevantes não foram consideradas
no ato de sua emissão”.
O colegiado de primeira instância julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade, defendendo que a contribuinte não teria comprovado a existência do direito,
mantendo o indeferimento contestado com apresentação de dados da escrita fiscal e da DIPJ que
não teriam considerado ressarcimentos e compensações dos períodos anteriores. Veja-se:
“Deve ser julgada improcedente porque a defesa não contesta diretamente a
motivação do indeferimento, que é a utilização do saldo credor passível de
ressarcimento em períodos subsequentes ao trimestre em referência (conforme o
DEMONSTRATIVO DA APURAÇÃO APÓS O PERÍODO DO RESSARCIMENTO).
Ao contestar o Despacho Decisório alegando que o saldo credor acumulado na escrita
fiscal é superior ao considerado pela autoridade fiscal, o contribuinte parece
desprezar que, enquanto o saldo credor acumulado do período anterior constante
do RAIPI não espelha o aproveitamento deste saldo por meio de PERDCOMP, o
Despacho Decisório considera que o referido saldo credor “Para o primeiro
período de apuração, será igual ao Saldo Credor apurado ao final do trimestre-
calendário anterior, ajustado pelos valores dos créditos reconhecidos em
PERDCOMP de trimestres anteriores” (vide segunda observação do “Demonstrativo
de Apuração do Saldo Credor Ressarcível”, fl. 23, que integra o Despacho Decisório e
que sempre esteve à disposição do sujeito passivo para consulta na internet, com g.n.).
Com efeito, não há qualquer pronunciamento do contribuinte quanto aos PER/DCOMP
referentes aos trimestres anteriores ao do presente processo, como se fosse possível
fazer uma análise estanque de cada trimestre.
Mas, como se sabe, tratando-se de ressarcimento ou restituição o ônus de provar a
Fl. 170
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-012.347 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.903533/2008-44

existência do direito creditório é do contribuinte, pelo que se mantém o
indeferimento decorrente de diferença no saldo credor do período anterior ao
trimestre em referência”.
Nesse contexto, este colegiado, amparado pelo princípio verdade material, decidiu
que a despeito da existência de ressarcimentos e compensações nos períodos anteriores, o que
poderia ter motivado a divergência, deveria ter sido solicitada diligência pela autoridade
julgadora de piso:
Ora, o despacho decisório traz inúmeras observações e a impugnante busca combater
aquilo que considera ter motivado o não reconhecimento do crédito. Ao contrário, o que
observo é que a decisão de piso infere que a motivação da diferença do saldo credor
inicial seria a existência de ressarcimentos e compensações nos períodos anteriores, que
influenciaram o saldo credor transferido para o trimestre, aparentemente sem qualquer
análise da documentação juntada.
Em verdade, além de poder estar cerceando o direito de defesa do contribuinte, à
medida em que a descrição dos fatos no despacho decisório não é clara o suficiente, a
ausência de análise da documentação apresentada pode ensejar restrição à aplicação da
verdade material, à medida em que aqueles documentos podem revestir-se de elementos
suficientes para a confirmação da existência do direito de compensação do contribuinte.
Em atendimento, a Equipe de Gestão do Crédito Tributário e do Direito Creditório
da DRF Blumenau informou o seguinte:
8. Se as informações constantes dos documentos apresentados indicando saldo credor
inicial maior do que o apontado no Despacho Decisório encontram respaldo em
documentação fiscal-contábil relativa aos períodos de apuração:
8.1. Sim - o saldo credor inicial de R$ 155.670,41 declarado na DCOMP pelo
contribuinte, maior do que o apontado no Despacho Decisório, encontra respaldo
no seu Livro de Apuração do IPI e DIPJ anexos.
9. Se existem ressarcimentos/compensações ou forma diversa de extinção do crédito
tributário, bem assim deduções, estornos ou utilização de parte dos créditos passíveis de
ressarcimento para abater débitos que poderiam ter reduzido o montante do crédito
inicial, dando ensejo à divergência apontada, elaborando relatório consubstanciado
sobre a existência ou não do direito ao crédito declarado pelo contribuinte e a
suficiência do crédito apurado, para liquidar as compensações realizadas:
9.1. Não - consultado o Sistema SCC, não localizamos outros débitos compensados
com a utilização de parte dos créditos passíveis de ressarcimento objeto deste
processo.
Desse modo, a autoridade de origem verificou que o saldo ressarcível apurado é
insuficiente para homologar totalmente as compensações efetuadas pelo contribuinte no presente
processo, tendo em vista que após a reconstituição da escrita fiscal no período, desde o trimestre
de apuração do crédito até o mês imediatamente anterior ao da entrega da DCOMP
(demonstrativos anexos), considerando o saldo inicial de R$ 155.670,41, de acordo com as
cópias dos livros fiscais e DIPJ anexas, o saldo credor ressarcível permaneceu em R$
24.893,41, mas o saldo credor total (ressarcível e não ressarcível) elevou-se de 89.848,88 para
R$ 160.220,49. Contudo, o menor saldo credor apurado após o período é de R$ 11.346,24, de
modo que parte do valor solicitado foi consumido na escrita fiscal do contribuinte.
Fl. 171
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-012.347 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.903533/2008-44

Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário, e no
mérito, dar-lhe PARCIAL provimento para reconhecer parte do direito creditório nos termos do
relatório da diligência.
(documento assinado digitalmente)
Carolina Machado Freire Martins

Fl. 172
DF CARF MF
Original